Tribunal: TJMT
Processo: 1017052-43.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017052-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), GAHYVA E MARTINS ADVOGADOS - CNPJ: 12.266.965/0001-00 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
– PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO PRECATÓRIO REQUISITÓRIO – POSSIBILIDADE – CRÉDITO EXECUTADO QUE POSSUI NATUREZA ALIMENTAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -

Não se verifica qualquer óbice à pretensão da parte exequente, quanto à penhora do precatório requisitório em questão, isso porque, o título executivo que ampara a ação, na origem, diz respeito ao cumprimento de obrigação de pagar honorários advocatícios, o qual possui caráter alimentar e, portanto, capaz de mitigar a impenhorabilidade alegada.

II - Não há sequer como admitir que subsista natureza salarial no crédito perseguido pelo executado, ora agravado, no indigitado precatório requisitório, o qual tem origem em restituição de indébito de crédito de contribuição previdenciária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GAHYVA E BRANDÃO ADVOGADOS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1023265-73.2021.8.11.0041, ajuizada em face de PAULO ROBERTO RONDON SILVA, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do Precatório Requisitório nº 1022445-80.2021.811.0000.

Para tanto, aduz o agravante, que na ação de execução, busca receber o crédito decorrente de honorários advocatícios, o qual foi firmado por meio de contrato de prestação de serviços de advocacia, firmando entre as partes.

Alega que
(i) o precatório em voga possui caráter indenizatório, e, não, alimentar. Mas, ainda que se considere ser o crédito referido de natureza alimentar, a penhora continuaria sendo perfeitamente possível, pois (ii) não afetaria a subsistência digna do agravado; e/ou (iii) há valor excedente àquele tido como impenhorável, pelo Código de Processo Civil.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do Precatório Requisitório nº 1022445-80.2021.811.0000.

Segundo consta no teor da decisão recorrida, o indeferimento do pedido do credor se deu em razão da vedação legal imposta pelo rol de incisos do artigo 833 do Código de Processo Civil, o qual impede a penhora de verbas salariais.

No caso em exame, não se verifica qualquer óbice à pretensão da parte exequente, quanto à penhora do precatório requisitório em questão, isso porque, o título executivo que ampara a ação, na origem, diz respeito ao cumprimento de obrigação de pagar honorários advocatícios, o qual possui caráter alimentar e, portanto, capaz de mitigar a impenhorabilidade alegada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. PROVENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, § 2º, DO CPC/2015. PERCENTUAL. REDUÇÃO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual do salário para a satisfação do direito do credor
. Precedentes. 3. Rever os fundamentos adotados no acórdão recorrido para manter a constrição em 30% (trinta por cento) dos proventos do devedor importaria, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta fase recursal, diante do teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.473.266/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.)

É o que se extrai da análise conjugada dos incisos IV e X com o § 2º do artigo 833 do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

No caso da verba a ser penhorada, não há sequer como admitir que subsista natureza salarial no crédito perseguido pelo executado, ora agravado, no indigitado precatório requisitório, o qual tem origem em restituição de indébito de crédito de contribuição previdenciária, consoante de verifica no id nº 39016684.

Nesse caso, a própria jurisprudência admite que, até pelo decurso do tempo, o crédito em questão, na eventual hipótese de se tratar de crédito alimentar, transmuda-se em caráter indenizatório.

A propósito:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. SUSTENTADA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. VERBA ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR PELO DECURSO DO TEMPO. CRÉDITO DE 2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. A verba representativa do precatório penhorado, embora tenha origem salarial, porquanto possui caráter indenizatório, perde a natureza alimentar em razão do decurso do tempo. 2. Constatado o lapso transcorrido desde o direito ao crédito penhorado, relativo a verbas remuneratórias de abril a outubro de 2013, houve a descaracterização do caráter alimentar do referido crédito estampando no precatório. 3. É possível a penhora de verba referente a precatório, cujo crédito, apesar de possuir, em tese, natureza alimentícia, diz respeito à dívida constituída há quase uma década, já que essa verba não possui mais a função de garantir a subsistência do devedor. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1275580, 07155701820208070000, Relator: ALFEU MACHADO,

6ª Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Dessa feita, deve ser reformada a decisão recorrida, a fim de permitir a penhora do
crédito
exequendo, no rosto do Precatório Requisitório 1022445-80.2021.8.11.0000.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a penhora de crédito no rosto do Precatório Requisitório 1022445-80.2021.8.11.0000.

É como voto.

Se
ssão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022